Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENSINO SUPERIOR. ABREVIAÇÃO DE CURSO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1.154/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVEITAMENTO ACADÊMICO EXTRAORDINÁRIO. AVALIAÇÕES ESPECIAIS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. EFEITOS JÁ CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Autora contra decisão que declarou a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa da ação de obrigação de fazer à Justiça Federal.
2. A ação originária busca a realização de avaliações, banca especial, aproveitamento extraordinário, dispensa ou equivalência das disciplinas pendentes, bem como a emissão imediata do certificado ou diploma de conclusão de curso superior, para apresentação em concurso público.
3. A Agravante afirma ter concluído mais de 97% (noventa e sete por cento) da carga horária e necessita do documento para tomar posse em cargo público.
4. A tutela recursal foi deferida para suspender a decisão de declinação de competência e determinar a apreciação da tutela de urgência pelo Juízo de origem.
5. O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência e determinou a realização das avaliações especiais, com emissão do diploma em caso de aprovação da Agravante.
6. A decisão foi integralmente cumprida pela instituição de ensino, permitindo a posse da Agravante no cargo público.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) estabelecer se a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual ou Federal; e (ii) definir se é cabível a tutela de urgência em obrigação de fazer para realização das avaliações especiais e expedição do diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A controvérsia central envolve a urgência da medida requerida, pois a Agravante precisava comprovar a conclusão do curso para tomar posse em cargo público, com prazo iminente e improrrogável. A ausência do documento inviabilizaria a investidura no cargo e causaria dano irreversível.
9. O pedido de tutela de urgência se fundamenta na probabilidade do direito, evidenciada pela carga horária já cumprida, pela aprovação nas avaliações e pela possibilidade legal de abreviação do curso com base no extraordinário aproveitamento acadêmico (art. 47, § 2o, da Lei no 9.394/1996).
10. O perigo de dano está configurado pela convocação formal para posse em data determinada, cuja não observância acarretaria preclusão administrativa e perda objetiva da oportunidade no concurso público. O risco é atual e concreto.
11. A medida concedida pelo Juízo de origem revelou se adequada e proporcional, pois determinou apenas a disponibilização das provas de suficiência e, em caso de aprovação, a emissão do diploma, sem impor qualquer ingerência indevida sobre a autonomia acadêmica da instituição. A providência buscou viabilizar o exercício regular do direito da Agravante, dentro dos limites legais e pedagógicos aplicáveis.
12. O cumprimento integral da tutela confirma a correção da medida, pois as avaliações foram realizadas, a Agravante foi aprovada e o diploma foi emitido. A documentação foi apresentada, a posse ocorreu e ela está em exercício de suas funções. A eficácia da tutela produz efeitos concretos já incorporados à esfera jurídica da parte.
13. Quanto à competência, o pedido não envolve ato administrativo federal nem questiona registro, fiscalização ou validade de diploma perante o Ministério da Educação. O Tema no 1.154/STF não se aplica às hipóteses que tratam exclusivamente de relação contratual privada entre aluno e instituição de ensino.
14. A controvérsia limita se à obrigação de fazer decorrente da relação educacional privada e ao direito à avaliação especial, matéria que se insere na competência da Justiça Estadual, segundo precedentes do STJ.
15. A manutenção da tutela recursal é necessária para preservar os efeitos concretos da tutela de urgência já cumprida e garantir a segurança jurídica do ato de posse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento:
1. O Tema no 1.154/STF é inaplicável às demandas que tratam exclusivamente de relação contratual privada entre aluno e instituição de ensino, devendo prevalecer a competência da Justiça Estadual.
2. É cabível a tutela de urgência em obrigação de fazer para determinar a realização de avaliações especiais e a emissão de diploma quando demonstrados o extraordinário aproveitamento acadêmico e o risco de perda de posse em cargo público.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.394/1996, art. 47, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
Tema no 1.154/STF.